Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO IRDR 21. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do IRDR 21 (Autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de levantar o sobrestamento para prosseguimento da execução.
III. Razões de decidir
3. Considerando o efeito suspensivo de eventual recurso extraordinário ou recurso especial interposto do julgamento no IRDR, conforme a norma especial do art. 987, § 1o, do CPC, os feitos devem permanecer suspensos até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, de acordo com a previsão no art. 982, inc. I e § 5o, do CPC.
4. A Corte Superior já observou que o prosseguimento dos processos pendentes antes do julgamento dos recursos excepcionais interpostos contra o acórdão do IRDR ensejaria multiplicidade de desnecessários atos processuais, sobretudo recursos, enquanto a manutenção da suspensão dos processos pendentes até o julgamento dos recursos pelos tribunais superiores, assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garantindo-se a segurança jurídica e a isonomia de tratamento.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 928, I; art. 980, caput; art. 982, I e § 5o; art. 985, I; art. 987, caput e § 1o; art. 995, parágrafo único; art. 1.037, II; art. 1.040. Lei distrital n. 2.294/99.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.169; REsp n. 1.869.867/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.142.134/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2022; REsp n. 1.976.792/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/5/2023. TJDFT, APC 0002250-21.2016.8.07.0019, Relator Designado Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 1/8/2018.